Tribunal: TJSP
Processo: 1504401-02.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-26
Data de publicação: 2020-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Decisão condenatória que se impõe – Prova robusta a admitir a condenação do réu – Reparo na fração da exasperação da pena-base – Compensação entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea – Possibilidade – Precedentes STJ – Penas readequadas – Regime fixado

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Decisão condenatória que se impõe – Prova robusta a admitir a condenação do réu – Reparo na fração da exasperação da pena-base – Compensação entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea – Possibilidade – Precedentes STJ – Penas readequadas – Regime fixado com critério – Impossibilidade de aplicação da detração – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286705
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1504401-02.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARCIO CORREIA DOS SANTOS BRITO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 26 de abril de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504401-02.2019.8.26.0228 - Voto no 20.050
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 1504401-02.2019.8.26.0228 São Paulo
Apelante: Marcio Correia dos Santos Brito
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 20.050
APELAÇÃO CRIMINAL
Furto qualificado
Autoria e
materialidade delitiva perfeitamente demonstradas
Decisão
condenatória que se impõe
Prova robusta a admitir a
condenação do réu Reparo na fração da exasperação da pena-
base Compensação entre a agravante da reincidência com a
atenuante da confissão espontânea Possibilidade Precedentes
STJ
Penas readequadas
Regime fixado com critério

Impossibilidade de aplicação da detração Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 123/127, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a denúncia para condenar MARCIO CORREIA DOS
SANTOS BRITO, devidamente qualificado nos autos do processo,
como incurso no artigo 155, §4o, inciso III, do Código Penal, às penas
de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial
fechado, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor
unitário mínimo.
Pretende o apelante, com o presente recurso
(fls. 139/147), a reforma da r. sentença recorrida, objetivando sua
absolvição,
sob
o
fundamento
da
insuficiência
probatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504401-02.2019.8.26.0228 - Voto no 20.050
3
Subsidiariamente, requer a diminuição da pena-base para o patamar
mínimo, bem como a consideração da detração quando da fixação do
regime inicial de cumprimento da pena.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões (fls. 158/164), vieram os autos
a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado
pelo desprovimento (fls. 173/181).
É o relatório.
O
recurso
interposto
merece
parcial
provimento.
O apelante está sendo processado como
incurso no artigo 155, § 4o, inciso III, do Código Penal, porque, no dia
23 de fevereiro de 2019, por volta das 01:00 hora, na Avenida
Tenente Laudelino Ferreira do Amaral, no 550, Vila Jacuí, nesta
capital, subtraiu para si, em proveito próprio, o veículo Fiat/Uno, placa
BOH-7892, pertencente a Leandro dos Santos Pereira Medeiros.
Segundo apurado, na data dos fatos, a vítima
estacionou o seu veículo Fiat/Uno na via pública e minutos depois, o
réu o subtraiu fazendo uso de uma chave falsa. Sendo assim, ao
retornar ao local, Leandro constatou o furto, comunicando-o a polícia.
Pouco tempo depois do mencionado furto,
policiais militares que realizavam patrulhamento de rotina, depararam-
se com o denunciado conduzindo o referido carro.
O
denunciado
estava
acompanhado
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504401-02.2019.8.26.0228 - Voto no 20.050
4
testemunha Gabriela Gomes Bispo que alegou ter acabado de
embarcar no veículo para realizar um “programa”.
O veículo encontrava-se em funcionamento por
meio de “mixa”. Indagado, o réu confessou a prática criminosa e o
veículo furtado foi restituída à vítima.
A materialidade do fato está comprovada pelo
auto de prisão em flagrante (fl. 01), pelo boletim de ocorrência (fls.
07/10), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), bem como pela
prova oral produzida ao longo da instrução penal.
A autoria é igualmente certa.
Ouvido em Juízo, o réu confessou a imputação
que lhe é feita, admitindo ter subtraído o veículo Fiat/Uno qualificado
na denúncia, mediante uso de uma chave mixa para acionar a ignição,
em poder do qual foi preso cerca de duas horas depois.
Com efeito, a confissão do acusado tem grande
valor e serve como base à sua condenação, não podendo ser
recusada, pois foi sincera e não contrária ao contexto probatório
amealhado.
Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que as
confissões judiciais ou extrajudiciais valem pela sinceridade com que
são feitas ou verdade nelas contidas, desde que corroboradas por
outros elementos de prova inclusive circunstanciais (RTJ 88/371). No
presente caso, são robustas as provas que confirmam a confissão do
réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504401-02.2019.8.26.0228 - Voto no 20.050
5
A vítima, em sede de declarações, contou não
ter presenciado o momento da subtração do automóvel em questão,
que havia estacionado na via pública e do qual deu falta por volta das
02:00 horas da manhã, vindo a recuperá-lo no distrito policial ainda na
mesma madrugada.
Não se desconhece o entendimento de que em
casos de furto, a palavra da vítima é de suma importância. Esse é o
posicionamento adotado por esta Colenda 15a Câmara Criminal e pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
"A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em
especial, tem relevância na formação da convicção do
Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com
o
agente
criminoso"
(STJ,
Habeas
Corpus
no
143.681/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima,
Quinta Turma, j. em 15.06.2010).
Não obstante, os policiais militares Paulo e
Marcelo reconheceram o réu em Juízo, sob o crivo do contraditório e
da ampla defesa, como sendo a pessoa que flagraram na posse do
veículo qualificado na denúncia, quando dele ouviram a confissão
informal de autoria.
As declarações dos agentes públicos que
atenderam à ocorrência têm valor relevante e merecem total
credibilidade. A propósito:
“Os testemunhos de policiais destacados para a
realização de repressão criminal devem ser aceitos
quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,
inexistindo motivo para que sejam considerados
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser
rechaçados se comprovado que houve falseamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504401-02.2019.8.26.0228 - Voto no 20.050
6
verdade ou que estão em desconformidade com o
restante da prova” (TJSP Apelação no 1.364.617/5
Rel. Luiz Ganzerla).
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta
Corte (STJ - AgRg no Ag 158921/SP Relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura Sexta Turma j.
10-5-2011)”.
Com isso, o contexto probatório foi suficiente
para provar, indubitavelmente, que o apelante realmente cometeu o
delito de furto, conforme se depreende da forte e conclusiva prova
testemunhal, declarações da vítima e confissão, o que torna
inafastável o r. decreto condenatório.
Feitas essas considerações, e mantida a
condenação, resta a análise das reprimendas.
Na primeira fase, nota-se que a pena-base foi
exasperada em 1/3 (um terço) em razão do seguinte argumento “em
razão daqueles maus antecedentes, além de se tratar de furto de
automóvel, bem de alto valor, o que revela culpabilidade mais intensa,
fixo a pena-base, com fundamento no art. 59, caput, do Código Penal,
em 1/3 (um terço) acima do mínimo legal”.
Neste
ponto,
observando
a
Folha
de
Antecedentes do réu acostada aos autos (fls. 58/64
dois maus
antecedentes), merece pequeno reparo a r. sentença no sentido de
readequar a fração da exasperação para 1/5 (um quinto), resultando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504401-02.2019.8.26.0228 - Voto no 20.050
7
pena-base em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro)
dias de reclusão, bem como ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.
Na segunda etapa da dosimetria, de rigor a
compensação entre a agravante da reincidência (certidão de objeto e
pé
fls. 71/75) com a atenuante da confissão espontânea,
permanecendo o montante da pena para o fixado na fase anterior.
É este o entendimento adotado por esta
colenda Câmara, seguindo a jurisprudência do E. Superior Tribunal de
Justiça: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. A Terceira
Seção desta Corte Superior de Justiça, após o julgamento do EREsp
n.o 1.154.752/RS, pacificou o entendimento no sentido da inexistência
de preponderância entre a agravante da reincidência e a atenuante da
confissão espontânea, a teor do art. 67 do Código Penal, pelo que é
cabível a compensação dessas circunstâncias” (STJ, HC no
260.795/DF, rel. Min. Laurita Vaz, j. 19/02/2013).
Na derradeira fase, inexistem causas de
aumento ou diminuição a serem consideradas, de modo que torno a
reprimenda definitiva tal como na fase anterior.
Mantenho o regime fechado para o desconto
das penas privativas de liberdade, tendo em vista tratar-se de réu com
maus antecedentes e reincidente em crimes patrimoniais.
Incabível a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, uma vez que sequer
contemplados os requisitos objetivos que autorizariam a aplicação
dessa benesse (cf. incisos do artigo 44 do Código Penal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504401-02.2019.8.26.0228 - Voto no 20.050
8
Finalmente, o pleito concernente à aplicação da
detração penal não merece acolhida, por se tratar de matéria afeta à
alçada do Juízo das Execuções Criminais, consoante prevê
expressamente o artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei no 7.210/84,
especialmente porque faltam elementos comprobatórios nos autos do
cumprimento de requisitos objetivos e subjetivos por parte do
insurgente, de modo que a análise de tais questões restam
prejudicadas. Dessa forma, inaplicável o disposto no artigo 387, § 2o,
do Código de Processo Penal nesta instância recursal, ou qualquer
outra medida atinente ao Juízo das Execuções.
Assim sendo, e nestes termos, dá-se parcial
provimento ao recurso, readequando-se as penas do réu, mantendo-
se, no demais, nos termos em que proferida, a r. sentença de primeiro
grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator